Tribunal: STF
Processo: RE 1266586
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO A SER PAGO POR MEIO DE OFÍCIO PRECATÓRIO. PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ A EXPEDIÇÃO. APÓS INCIDÊNCIA DO IPCA-E. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADO. ADOTA-SE NOVA ORIENTAÇÃO DO STF. TEMA 810. REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO PELO IPCA-E DESDE A DATA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. A adoção do índice de correção monetária não ofende a coisa julgada, na medida em que é consequitário legal que ocorra a recomposição do poder aquisitivo da moeda, objetivando manter o seu valor real.
    2. O STF ao julgar o Recurso Extraordinário 870.947/SE, cujo tema 810 foi submetido à seara da repercussão geral, objetivando guardar coerência e uniformidade com o julgamentos das ADIs 4357 e 4425, firmou entendimento no sentido de que devem ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, de modo que o Índice de Preços ao Consumidor amplo Especial (IPCA-E) deve ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, no momento da prolação da decisão condenatória. Assim, no caso em comento, a adoção do índice denominado IPCA-E é medida que se impõe, porém, desde a data em que fixada na sentença.
    3. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 14, adotou, como regra, a teoria do isolamento dos atos processuais, assim tal conjunto de norma será aplicado aos atos processuais praticados sob sua vigência. Portanto, uma vez proferida sentença sob a sua a égide os honorários advocatícios devem ser fixados com base no artigo 85,§ 3º da 13.105/2015.
    4. Agravo conhecido. Dado parcial provimento parcial provimento para declarar que o índice denominado IPCA-E deve ser o aplicado para atualizar monetariamente o débito, tendo como marco inicial a data fixada na sentença.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. arts. 2º, 5º, II, LIV, 37, caput, 102, I, a, e 100, § 12, da CF. Sustenta que “o v. acórdão recorrido afastou a aplicabilidade do art. 5º da Lei n.º 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, ao presente caso, no que tange à correção monetária do valor da condenação em razão da declaração de inconstitucionalidade parcial por arrastamento de tal norma pelo STF nos autos das ADIs 4.357 e 4425 e no RE 870.947/SE. O correto, no entanto, seria ter determinado a aplicação da TR (taxa referencial) a partir do início da vigência da Lei n.º 11.960/2009, cujo artigo 5º alterou a redação do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 a partir de 29.6.2009”. 
    O recurso não merece ser provido, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE 870.947-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia - Tema 810, ocasião em que se fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
    O STF, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE 870.947-RG (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa do referido paradigma:
    “[...]
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    […].”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator